Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-04.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Vistos, etc.
Diante do “Pedido de uniformização de interpretação de lei”, encaminhem-se os autos ao Eminente Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Presidente desta Turma Recursal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator